Tribunal: TJDFT
Processo: 0744968-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DA VERBA DO FGTS. IMPENHORABILIDADE.
I – Caso em exame
1. A ação – Execução de título extrajudicial.
2. Decisão anterior – A decisão agravada afirmou ser descabida a indicação à penhora de valores existentes em conta vinculada ao FGTS do executado, diante da impenhorabilidade da verba, nos termos do art. 2o, § 2o, da Lei no 8.036/1990.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar: se é possível a penhora de percentual da conta de FGTS do agravante-executado, para pagamento da dívida executada.
III – Razões de decidir
4. As verbas depositadas na conta do FGTS do trabalhador possuem natureza salarial e são impenhoráveis, art. 2o, § 2o, da Lei no 8.036/1990.
5. A flexibilização para penhora de verbas de natureza salarial é permitida quando objetiva a melhoria da condição do trabalhador ou garantir a sua subsistência e de seus dependentes. Na demanda, trata-se de execução de cédulas de crédito bancário, que não permite a flexibilização da norma. Mantida a decisão agravada.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivo relevantes citado: Lei no 8.036/1990, art. 2o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.619.868/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/10/2017; TJDFT, AGI 07199573720248070000, Relatora Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento 25/7/2024; TJDFT, AGI 07237984520218070000, Relator Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, data de julgamento 1o/9/2022.